Tribunal: STF
Processo: ARE 1436287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME ANTERIOR AO ESTATUTÁRIO PARA EFEITO DO COMPUTO DE ANUÊNIOS E LICENÇAS-PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia apresentada no recurso refere-se ao direito da parte autora, enquanto servidora pública do Município de Jacobina, transferida para o regime estatutário, com o advento da Lei Municipal nº 869/2008, a ter a contagem do tempo de serviço prestado antes da instituição do regime estatutário, para fins de pagamento de anuênios e licença prêmio, vantagens criadas pela Lei Municipal n. 1.227, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Jacobina. 2. A interpretação a ser dada à lei municipal deve considerar que não há vedação à contagem do tempo de serviço prestado no regime anterior ao estatutário, no mesmo cargo, para aquisição de anuênios e licenças-prêmio retroativas, com fulcro nos artigos 111 e 177 da Lei Municipal nº 1.227/2013. 3. O tempo de serviço prestado sob qualquer regime deve ser considerado para fins aquisição de anuênios e licenças-prêmio, sob pena de violar direito adquirido do servidor público. 4. Honorários fixados em primeiro grau de forma razoável e proporcional, majorados, em grau de recurso, em observância ao art. 85, §§1º e 11, do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigação do Tribunal de aumentar a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrada em primeiro grau, para compensar o trabalho adicional na fase recursal. 5. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente